Tribunal: TJES
Processo: 5001411-40.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001411-40.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: MARIA GORETI CESAR DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5001411-40.2024.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDO:
MARIA GORETI CESAR DO NASCIMENTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. C
ASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais (R$ 3.000,00).

O caso versa sobre descontos automáticos referentes a seguros ("Seg Vida Agric Familiar" e "Seguro Penhor Rural") em conta corrente, sem que o banco comprovasse a efetiva contratação ou autorização da consumidora.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por débitos de terceiros realizados em conta sob sua gestão; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço por ausência de prova de contratação; (iii) determinar se a restituição deve ocorrer em dobro; e (iv) avaliar a ocorrência de danos morais e a adequação do valor arbitrado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de ilegitimidade passiva:
Rejeitada com base na Teoria da Asserção. O banco, como guardião da conta e controlador dos débitos automáticos, possui responsabilidade solidária pela segurança das transações.
Mérito e Responsabilidade:
Aplica-se a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC). Não tendo o recorrente apresentado prova da contratação legítima (ônus que lhe competia, art. 373, II, CPC), configurada está a falha na prestação do serviço.
Repetição do Indébito:
A restituição em dobro é impositiva, conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 676.608), uma vez que a cobrança indevida contrariou a boa-fé objetiva.
Danos Morais:
O desconto indevido e reiterado de verbas em conta bancária ultrapassa o mero aborrecimento. O valor de R$ 3.000,00 é proporcional e atende ao caráter pedagógico da medida.

IV. D
ISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A instituição financeira responde solidariamente por descontos indevidos em conta corrente quando não demonstra a autorização prévia e inequívoca do correntista para a efetivação de débitos automáticos. 2. A ausência de prova da contratação de seguro cobrado diretamente em conta bancária enseja a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, arts. 6º, VIII, 7º, 14 e 42;

CC, arts. 186, 406 e 927;

CPC, art. 373, II;

Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EAREsp nº 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020;

TJES, Enunciados nº 11 e 32 das Turmas Recursais.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
BANCO DO BRASIL S.A.
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por

MARIA GORETI CESAR DO NASCIMENTO
.

A sentença de primeiro grau julgou os pedidos nos termos do dispositivo a seguir (ID 17319663):
“Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos da parte Autora, para: a)
DECLARAR
a inexistência da relação jurídica entre as partes no tocante ao seguro de vida "Seg Vida Agric Familiar" e "Seguro Penhor Rural" e consequente inexigibilidade dos descontos; b)
CONDENAR
o Requerido a restituir em dobro todos os valores cobrados indevidamente, com correção monetária e juros de mora a contar da citação; c)
CONDENAR
o Requerido ao pagamento de indenização pelo dano moral causado, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação; Confirmo a liminar deferida. Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça-TJES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil). Por conseguinte, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução de mérito, com base no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 17319665), o recorrente argui preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
. E, no mérito, sustenta, em suma, a regularidade das contratações, a impossibilidade de alegação de venda casada, a ausência de dano moral, e a inaplicabilidade da repetição de indébito em dobro. Por essa razão, pleiteia a reforma da sentença, para que seja julgado improcedente os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais.

A parte autora não apresentou contrarrazões, conforme certidão no ID 17319670.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apena em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questão processual pendente, passo a apreciá-la.

A preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
suscitada pelo recorrente não comporta acolhimento. A decisão se fundamenta na Teoria da Asserção, que exige que as condições da ação sejam examinadas
in status assertionis
, ou seja, de maneira abstrata e unicamente com base nas alegações apresentadas pela parte autora na petição inicial.

No caso concreto, há pertinência subjetiva da lide, visto que, conforme demonstrado pelo documento constante no ID 17319642, os descontos contestados pela autora são efetivamente realizados em sua conta bancária mantida junto ao recorrente. Desta forma, estando configurada a relação processual direta entre as partes, rejeita-se a preliminar arguida.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão caracteriza patente relação de consumo entre a parte recorrente e a parte recorrida, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Milita, por conseguinte, em favor da parte autora o benefício da inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Com acerto, decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório.

É imperioso registrar que, de fato, é incontroverso que foram efetuados descontos na conta corrente da autora referentes cobranças de seguros (ID 17319642). Contudo, o requerido não comprovou a autorização realizada pela recorrida para a efetivação de tais débitos.

O argumento do recorrente sobre a ausência de responsabilidade não prospera. O Banco possui responsabilidade objetiva e solidária pela falha na prestação do serviço, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Isso se deve ao fato de ser o guardião da conta corrente e o agente que detém o controle exclusivo sobre sua movimentação, sendo o único com a prerrogativa de permitir ou bloquear a execução de débitos automáticos.

A alegação de que os contratos para os débitos foram firmados pelo autor com as empresas terceiras e não com o próprio Banco não o exime de responsabilidade. É dever do recorrente garantir a segurança e a legalidade das transações, exigindo a prova da autorização formal e inequívoca do correntista para a efetivação de qualquer desconto, o que não foi comprovado nos autos.

Assim, por possuir os mecanismos de regulação e por ter permitido a concretização dos débitos sem o devido amparo contratual, sua responsabilidade solidária está configurada, nos termos do art. 7º, parágrafo único c/c 14 do Código de Defesa do Consumidor

Nesse contexto, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora, conforme dispõe o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente nos descontos debitados na conta corrente da autora sem a devida comprovação de sua regularidade, bem como pela inércia na solução do impasse, considerando que foi preciso o autor ajuizar a presente lide para ter seu direito tutelado.

Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor combinado com os arts. 186 e 927 do Código Civil. Acertadamente, o juiz sentenciante reconheceu os descontos como indevidos. Dessa forma, impõe-se ao recorrente o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos materiais e morais sofridos.

Devendo ser mantida a sentença que reconheceu o vício e impôs o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

No mais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados da conta corrente da recorridoa é medida impositiva, em estrita observância à tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 676.608: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”
. Desta forma, a Sentença deve ser mantida neste ponto.

Por fim, embora o mero descumprimento contratual não caracterize dano moral
in re ipsa
, verifico que no presente caso é possível reconhecer que a questão ultrapassou o mero aborrecimento tolerável, visto que a consumidora teve que suportar diversos descontos indevidos em sua conta bancária sem ter autorizado para tanto.

Quanto ao valor da condenação à indenização por danos morais, entendo que R$ 3.000,00 (três mil reais) é adequado e proporcional ao fato. O montante se apresenta justo e suficiente, sem configurar enriquecimento indevido, e não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

Nesse sentido, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é
exorbitante ou irrisório
.”
Assim, considerando que o montante indicado pelo
juízo a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA
."

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de dezembro 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)